Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-32.1999.8.11.0019
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000069-32.1999.8.11.0019
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ALENCAR LUIZ BOHN FOCKINK
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 91201450):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVIMENTO PARCIAL AO SEU RECURSO DE APELAÇÃO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação do apelante/agravante ao pagamento das custas processuais, em atenção ao princípio da causalidade, com manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000046-67.2003.8.11.0077, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 15/06/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, em atenção ao princípio da causalidade.
Alega-se divergência jurisprudencial e aduz que não deve ser reconhecida a prescrição da ação, uma vez que do credor deve ser intimado pessoalmente.
Recurso tempestivo (id. 94826991).
Contrarrazões (id. 96477491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
““PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial sobre a não decretação da prescrição da ação, pela ausência de intimação do credor, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça